Tribunal: TJSP
Processo: 2025912-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedidos de despejo e cobrança com fundamento em infrações contratuais. Réu que alega conexão com ação indenizatória por ele proposta, considerando os vícios ocultos no imóvel e os gastos não reembolsados com reparo do bem. Comunhão de pedido ou causa de pedir. Inocorrência. Reunião dos processos para julgamento em conjunto. Descabimento. Recurso desprovido.